Tribunal: TJBA
Processo: 8024370-86.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024370-86.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MATHEUS DE ALMEIDA LOPES Advogado(s): WENDEL CONCEICAO DE SOUZA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (6) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO NEGADA. PRIMEIRA FASE DO CONCURSO COMPOSTA DE DUAS PROVAS. EDITAL QUE PREVÊ QUE A NOTA FINAL SERÁ O SOMATÓRIO DAS DUAS PARTES, E SOMENTE APÓS DEVERÃO SER AVERIGUADOS OS REQUISITOS PARA A DUPLA FIGURAÇÃO DOS CANDIDATOS QUE CONCORRAM ÀS VAGAS DE COTAS. Ação de Mandado de Segurança, impetrada por candidato eliminado de concurso público, visava a anulação de ato administrativo que o desclassificou do certame para o cargo de Oficial da Polícia Militar, sexo masculino. I. CASO EM EXAME: Candidato eliminado do concurso para Oficial da Polícia Militar do Estado da Bahia, após mudanças no resultado final da primeira etapa, impetra Mandado de Segurança para reclassificação e participação nas etapas subsequentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Controvérsia sobre a regularidade na correção das provas discursivas e momento em que deve ser apurada a classificação dos candidatos concorrentes às cotas na lista de ampla concorrência. III. RAZÕES DE DECIDIR: Preliminarmente, afastou-se a alegação de ilegitimidade passiva do Governador, por este possuir atribuições de nomeação e posse de cargos públicos. No mérito, constatou-se a inexistência de direito líquido e certo, pois não houve flagrante ilegalidade na correção das provas ou na aplicação dos critérios do edital. Reafirmou-se que o Judiciário não pode interferir em critérios administrativos de correção de concursos, salvo em situações excepcionais, o que não ocorreu. Decidiu que o momento que deve ser utilizado como parâmetro para a verificação da participação dos cotistas na lista de ampla concorrência é após a conclusão da primeira etapa com o somatório das duas provas (objetiva e discursiva). IV. DISPOSITIVO E TESE: Denegada a segurança, reconhecendo-se a inexistência de direito líquido e certo. Mantida a desclassificação do impetrante no concurso público para o cargo de Oficial da Polícia Militar da Bahia. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024370-86.2023.8.05.0000, em que figuram como Impetrante MATHEUS DE ALMEIDA LOPES e como Impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (6). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA , nos termos do voto do relator. Salvador-BA, de de 2024. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto de 2º grau – Relator Procurador (a) de Justiça